Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba salarial; e (ii) se a proteção prevista no art. 833, X, do CPC se estende a qualquer numerário existente em conta bancária, até o limite de quarenta salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais depende de comprovação pelo executado, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Ausente prova documental, como extratos bancários, não se reconhece a natureza salarial dos valores constritos.
4. A proteção do art. 833, X, do CPC alcança exclusivamente quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite legal, não se estendendo a contas correntes ou outras aplicações financeiras. Interpretação extensiva não encontra respaldo normativo.
5. Precedentes do STJ admitem a impenhorabilidade de reserva financeira até quarenta salários-mínimos, desde que demonstrado tratar-se da única poupança do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Mantida a constrição para assegurar a efetividade da execução, conforme arts. 4o e 797 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores depende de prova da natureza salarial ou da destinação à poupança, ônus que incumbe ao executado. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, até quarenta salários-mínimos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022; TJDFT, AI n. 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024; STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014.